Tribunal: STF
Processo: Rcl 51241
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato da Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Barbacena/MG em razão de suposta violação ao comando da SV 56. 



    Aduz que “ o Reeducando se encontra com condenação a ser cumprida no regime inicial semiaberto, até presente data não foi analisado pela Douta Juíza da Vara de Execuções Criminais sua situação carcerária, acostando todas as documentações necessárias, contudo, esta Vara de Execuções tem o entendimento de se dar o prazo de 30 dias para que seja apresentada tais documentações, desta forma pugna-se pela progressão de regime. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. Fixadas tais premissas, o apontado desrespeito à SV 56 não pode ser aferido de pronto. 



    O reclamante sustenta que “tem como pena total 5 anos, constando em seu atestado de pena o cumprimento em REGIME SEMIABERTO. Todavia, até a presente data, encontra-se, de fato, cumprindo sua pena em regime fechado.”



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia do requerimento dirigido ao Juízo a quo postulando a imediata remoção do reclamante ao regime adequado e a respectiva decisão judicial e/ou ato administrativo que estariam a inviabilizar a sua inclusão, atos indispensáveis a demonstrar a invocada violação à SV 56. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise da suposta afronta à decisão dotada de efeito vinculante, proferida por essa Corte e, consequentemente, a concessão da providência pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência desse STF, “a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte.” (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014) 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente